Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726321-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANA PEREIRA DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, das r. decisões (ids. 130832113 e 131036084, autos originários) proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou que o processo originário aguardasse o trânsito em julgado do AI 0711617- 75.2022.8.07.0000, in verbis: “Ao ID no 122117517 foi juntado Ofício com Decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 0711617-75.2022.8.07.0000, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Após, foi proferido o Despacho de ID no , o qual entendeu pelo prosseguimento do processo, com o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para feitura de cálculos, nos termos da Decisão de ID no 120251442. A execução, então, prosseguiu com a juntada de cálculos de atualização do débito pela Contadoria, com concordância da Exequente, ao ID no 129511413, a respeito da referida planilha, e inércia do Executado, certificada ao ID no 130779487. Nada obstante, a Decisão de ID no 120251442, em relação à qual foi interposto o Agravo, condicionou o prosseguimento da execução à preclusão do que restou decidido. Ademais, para não gerar futuro prejuízo, em observância ao poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, faz-se necessário aguardar o julgamento do Agravo. Desse modo, aguarde-se em pasta própria o julgamento do Agravo de Instrumento no 0711617-75.2022.8.07.0000. Intimem-se as partes para ciência.” “Nada a prover acerca do pedido do Executado, apresentado ao ID no 130884677, de dilação de prazo para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, uma vez que a Decisão de ID no 130832113 entendeu que deveria ser aguardado o julgamento do Agravo de Instrumento no 0711617-75.2022.8.07.0000. A propósito, reconheço erro material na Decisão de ID no 130832113, pois, na realidade, deve ser aguardado o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0711617- 75.2022.8.07.0000. Intimem-se as partes para ciência. Após, aguarde-se em pasta própria o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0711617- 75.2022.8.07.0000.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que o cumprimento de sentença é oriundo da ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (processo no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001). O MM. Juiz, em r. decisão proferida em 31/03/2022 (id. 120251442), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Desse pronunciamento, o executado interpôs agravo de instrumento, AI 0711617-75.2022.8.07.0000, mencionado na r. decisão ora agravada. O recurso supracitado foi julgado em 15/06/22, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. EC 113. SELIC. I – O eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 870947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/ 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada. III – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. IV – Agravo de instrumento desprovido.” Da consulta ao referido processo, vê-se que a ementa já foi publicada no DJe e os autos aguardam decurso de prazo para o Distrito Federal, cujo termo final indicado nos expedientes do Pje é em 30/08/2022. A agravante-exequente defende neste recurso que não há fundamento legal para manter suspenso o cumprimento de sentença; que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão supracitado e que o MM. Juiz está conferindo efeito suspensivo a recurso que não possui, na hipótese de oposição de embargos de declaração pelo Distrito Federal. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo, determinando-se ao Juízo a quo “que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Retomando o exame do processo originário, constata-se que na r. decisão em que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, o MM. Juiz subordinou a eficácia do referido pronunciamento à preclusão, in verbis: “[...] Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. [...]” Em razão disso, inclusive, esta Relatoria, ao analisar inicialmente o AI 0711617-75.2022.8.07.0000, assentou em decisão ali proferida que era “desnecessário efeito suspensivo, pois, conforme consignado acima, a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão” (id. 122117517, pág. 6). Assim, diante do contexto ora apresentado, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento ao recurso. Do mesmo modo, também não está configurado o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora